Tribunal: TJMT
Processo: 1071169-73.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071169-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLORIA MARIA DE SOUZA - CPF: 021.235.351-92 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA POR MEIOS INDIRETOS. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. REGISTROS ADMINISTRATIVOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA NEGATIVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de energia elétrica.

A autora sustentou inexistência de relação jurídica e desconhecimento dos débitos que motivaram inscrições em cadastros de inadimplentes. Requereu declaração de inexistência dos débitos, exclusão das negativações e indenização por danos morais.

A sentença reconheceu a legitimidade dos débitos, a regularidade da negativação e a configuração de litigância de má-fé, ao fundamento de que os documentos apresentados demonstraram vínculo contratual, utilização efetiva do serviço e comportamento contraditório da autora. A decisão monocrática agravada manteve integralmente a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os registros administrativos, históricos financeiros, ordens de serviço e pagamentos pretéritos comprovam a existência da relação jurídica entre as partes; (
ii
) saber se os débitos objeto da negativação possuem origem legítima; (
iii
) saber se incidem os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório; e (
iv
) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados pela concessionária demonstram sequência lógica, contínua e cronológica de movimentações cadastrais e financeiras vinculadas à unidade consumidora, com correspondência integral entre os registros internos e os apontamentos realizados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

O histórico de pagamentos referentes às competências anteriores, realizados em nome da autora e vinculados ao mesmo núcleo contratual, constitui elemento probatório idôneo para demonstrar reconhecimento do vínculo contratual e utilização efetiva do serviço de fornecimento de energia elétrica.

As ordens de serviço relativas à transferência de titularidade, ligação de unidade consumidora, atualização cadastral e solicitação de rescisão contratual reforçam a autenticidade da relação jurídica e afastam a alegação de inexistência absoluta de vínculo.

Demonstrada a existência da relação jurídica e a origem dos débitos inadimplidos, revela-se legítima a cobrança promovida pela concessionária e regular a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, inexistindo ato ilícito apto a justificar indenização por danos morais.

A negativa absoluta da relação jurídica mostra-se incompatível com os próprios comportamentos anteriormente praticados pela autora, especialmente diante dos pagamentos pretéritos e das movimentações administrativas vinculadas à unidade consumidora, incidindo os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

A insistência na alegação de inexistência absoluta do vínculo contratual, apesar da presença de elementos objetivos demonstrando a utilização do serviço e o reconhecimento anterior da obrigação, caracteriza alteração consciente da verdade dos fatos e justifica a manutenção da condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A relação jurídica em serviços públicos essenciais pode ser comprovada por registros administrativos, histórico de pagamentos e movimentações operacionais vinculadas à unidade consumidora, ainda que inexistente contrato formal assinado. 2. Demonstrada a correspondência entre registros internos da concessionária e inscrições em órgãos de proteção ao crédito, revela-se legítima a negativação fundada em débito inadimplido. 3. A negativa absoluta de vínculo contratual em contradição com pagamentos pretéritos e atos administrativos praticados pela própria parte caracteriza violação à boa-fé objetiva e pode configurar litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por GLORIA MARIA DE SOUZA em face da decisão monocrática de Id. 349736898, que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pela parte autora, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a autora alegou desconhecer os débitos objeto das inscrições restritivas realizadas pela concessionária de energia elétrica, sustentando inexistência de relação jurídica apta a justificar as cobranças e os registros promovidos junto aos órgãos de proteção ao crédito. Requereu, ao final, a declaração de inexistência dos débitos, a exclusão das negativações e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação e pedido contraposto, sustentando a legitimidade da relação jurídica e dos débitos cobrados. Para tanto, juntou aos autos registros administrativos da unidade consumidora, histórico financeiro, contas pendentes, ordens de serviço, histórico de pagamentos e documentos sistêmicos vinculados ao núcleo contratual “3220160”, além de comprovação das inscrições realizadas perante os órgãos de proteção ao crédito.

Sobreveio sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com acolhimento do pedido contraposto formulado pela concessionária, reconhecendo-se a legitimidade dos débitos discutidos, a regularidade da negativação e a existência de litigância de má-fé, ao fundamento de que os documentos apresentados demonstraram vínculo contratual entre as partes, utilização efetiva do serviço e comportamento contraditório da autora.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, reiterando as alegações de inexistência de relação jurídica e sustentando insuficiência probatória dos documentos apresentados pela concessionária, especialmente por se tratarem, segundo afirmou, de registros unilaterais desacompanhados de prova robusta da contratação.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença recorrida. Consignou-se que o conjunto probatório constante dos autos demonstrava coerência cronológica e sistêmica entre os registros internos da concessionária e os apontamentos efetivados junto aos órgãos de proteção ao crédito, além da existência de pagamentos pretéritos realizados pela autora, movimentações cadastrais e ordens de serviço vinculadas à unidade consumidora, circunstâncias aptas a comprovar a relação jurídica e a legitimidade das cobranças.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática teria atribuído força probatória excessiva a documentos unilaterais produzidos pela concessionária, sem demonstração efetiva da origem do débito. Alegou ausência de contrato formal assinado, inexistência de prova idônea da contratação e inaplicabilidade das teses relativas à boa-fé objetiva e ao
venire
contra
factum

proprium
. Sustentou, ainda, inadequação da condenação por litigância de má-fé, ao argumento de que o mero ajuizamento da demanda não caracterizaria dolo processual.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da comprovação da relação jurídica entre as partes

O conjunto probatório constante dos autos demonstra, de forma suficientemente robusta, a existência de relação jurídica entre a autora e a concessionária de energia elétrica, inexistindo plausibilidade na alegação de desconhecimento absoluto dos débitos e dos vínculos administrativos vinculados à unidade consumidora.

Os documentos juntados pela concessionária revelam sequência lógica, cronológica e contínua de movimentações cadastrais e financeiras associadas ao núcleo contratual “3220160”, posteriormente correlacionado aos contratos sequenciais registrados junto aos órgãos de proteção ao crédito. O extrato de contas pendentes apresentado pela requerida evidencia correspondência integral entre os contratos negativados, os valores cobrados, as datas de vencimento e os registros internos da concessionária.

Conforme demonstrado nos autos, os apontamentos constantes do SPC/SERASA indicam inscrições relativas aos contratos nº 0003220160202201, 0003220160202202, 0003220160202203 e 0003220160202204, com vencimentos entre 11/02/2022 e 11/05/2022, cujos valores correspondem exatamente aos registros financeiros constantes do sistema interno da Energisa. O mesmo padrão de correspondência ocorre em relação aos contratos sequenciais nº 0007825332202204 a 0007825339202204, todos vinculados ao fornecimento regular de energia elétrica no período compreendido entre maio e dezembro de 2022.

A jurisprudência desta Turma Recursal tem reconhecido que a relação jurídica em serviços públicos essenciais pode ser demonstrada por meios indiretos, especialmente quando os registros administrativos são corroborados por outros elementos probatórios convergentes. Nesse sentido, restou assentado no julgamento do N.U 1047994-50.2025.8.11.0001 que:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO POR MEIOS INDIRETOS. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COBRANÇA LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. A relação jurídica em serviços públicos pode ser comprovada por utilização do serviço e registros administrativos, independentemente de contrato formal assinado. O histórico de pagamentos constitui prova idônea de reconhecimento do vínculo contratual e da obrigação. A adoção de comportamento contraditório pelo consumidor viola a boa-fé objetiva e impede a negativa posterior da relação jurídica. A confissão extrajudicial, ainda que por atendimento telefônico, é meio válido de prova da dívida. A propositura de demanda fundada em negativa sabidamente inverídica configura litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, II, 81 e 389; CC, art. 422; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1025773-70.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 09.04.2026.
(N.U 1047994-50.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/04/2026,
Publicado
no DJE 06/05/2026)

A identidade absoluta entre valores, competências, vencimentos e registros administrativos afasta a alegação de inexistência material dos débitos e evidencia coerência sistêmica incompatível com a tese de ausência total de vínculo jurídico. A regularidade sequencial dos contratos, a continuidade das competências faturadas e a manutenção de padrão uniforme de cobrança demonstram a existência de relação continuada de fornecimento de energia elétrica.

Além disso, a concessionária apresentou histórico de pagamentos realizados em nome da autora referentes às competências 10/2021, 11/2021 e 12/2021, todas vinculadas ao mesmo núcleo contratual “3220160”. Os registros demonstram pagamentos efetuados em 21/12/2021 relativamente às faturas com vencimentos em 11/11/2021, 11/12/2021 e 11/01/2022, circunstância que
evidencia
inequívoco reconhecimento anterior da relação contratual e da utilização efetiva da unidade consumidora.

Os documentos operacionais também revelam a existência de ordens de serviço relacionadas à unidade consumidora em nome da autora, dentre elas “TRANSFER TITULARIDADE PARA UC SEM DÉBITO”, executada em 07/04/2021, “LIGACAO NOVA UC EXISTENTE SEM DESPACHO”, igualmente executada em 07/04/2021, além de registros posteriores de atualização cadastral, entrega de reaviso em campo e solicitação de rescisão contratual em 08/04/2022.

Tais elementos, analisados em conjunto, demonstram dinâmica administrativa incompatível com a alegação de inexistência absoluta de vínculo jurídico. A sucessão de atos cadastrais, pagamentos pretéritos e movimentações operacionais vinculadas à unidade consumidora evidencia relação continuada de fornecimento de energia elétrica regularmente mantida entre as partes.

Da suficiência das provas produzidas pela concessionária

Não procede a alegação de que a sentença teria se fundamentado exclusivamente em documentos unilaterais desprovidos de força probatória. A análise integral do acervo documental revela que os registros sistêmicos apresentados pela concessionária não se encontram isolados, mas sim corroborados por diversos outros elementos objetivos constantes dos autos.

Os históricos financeiros apresentados demonstram correspondência exata entre os registros internos da concessionária e os apontamentos efetivamente realizados junto aos órgãos de proteção ao crédito, circunstância que confere elevada credibilidade aos dados administrativos apresentados. Os contratos registrados no SPC/SERASA reproduzem integralmente os números identificadores, competências, valores e datas de vencimento constantes do sistema interno da requerida.

Além disso, os pagamentos pretéritos realizados em nome da autora relativamente às competências anteriores constituem comportamento concludente apto a demonstrar a utilização efetiva do serviço e o reconhecimento tácito da obrigação contratual. Não se trata, portanto, de mera produção unilateral abstrata, mas de conjunto documental concatenado, coerente e corroborado por atos concretos de execução contratual.

As ordens de serviço juntadas aos autos igualmente reforçam a autenticidade da relação jurídica. Os registros de transferência de titularidade, ligação de unidade consumidora, atualizações cadastrais e solicitação de rescisão contratual revelam movimentações administrativas incompatíveis com a narrativa de inexistência absoluta de vínculo.

A jurisprudência desta Turma Recursal reconhece expressamente que registros administrativos da concessionária, quando corroborados por outros elementos probatórios, possuem aptidão para comprovar a relação jurídica e a legitimidade da cobrança. No julgamento do N.U 1051273-44.2025.8.11.0001 restou consignado que
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. O histórico de consumo e pagamento, aliado a prova documental idônea, comprova a relação jurídica entre consumidor e concessionária de energia. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo configura exercício regular de direito e afasta o dever de indenizar. 3. A vedação ao comportamento contraditório impede o consumidor de negar vínculo previamente reconhecido por sua própria conduta. 4. Comprovada a dívida, é cabível a procedência do pedido contraposto para cobrança do valor devido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC,
arts
. 5º e 80; Lei nº 9.099/95, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI nº 1082500-86.2024.8.11.0001, j. 07.07.2025.
(N.U 1051273-44.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Aqui existem pagamentos anteriores realizados em nome da autora, ordens de serviço vinculadas à unidade consumidora, movimentações cadastrais sucessivas e histórico contratual contínuo, elementos que afastam completamente a hipótese de prova meramente unilateral e isolada.

Da legitimidade dos débitos e da regularidade da negativação

Demonstrada a existência da relação jurídica e comprovada a origem administrativa dos débitos, mostra-se legítima a cobrança promovida pela concessionária e, consequentemente, regular a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

Os documentos financeiros apresentados pela Energisa evidenciam a existência de débitos vencidos e não quitados relativos ao fornecimento regular de energia elétrica, inexistindo nos autos qualquer prova de pagamento das faturas objeto da negativação. A autora limitou-se a alegar genericamente desconhecimento das cobranças, sem apresentar elementos concretos capazes de infirmar a autenticidade dos registros administrativos produzidos pela requerida.

A sequência cronológica dos contratos, a continuidade das competências faturadas e a correspondência integral entre os valores registrados no SPC/SERASA e os registros internos da concessionária demonstram a efetiva origem dos débitos e afastam a alegação de inexistência da obrigação.

Também não prospera a tentativa de dissociar a existência da relação jurídica da legitimidade específica dos débitos negativados. Nos presentes autos, a concessionária não apenas demonstrou vínculo administrativo entre as partes, mas também comprovou precisamente os contratos inadimplidos, suas respectivas competências, valores e vencimentos, todos reproduzidos de forma idêntica nos registros do órgão de proteção ao crédito.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade na cobrança ou de irregularidade nos registros restritivos, não há falar em declaração de inexistência do débito nem em indenização por danos morais decorrentes da negativação.

Da incidência dos princípios da boa-fé objetiva e do
venire
contra
factum

proprium

A conduta processual adotada pela autora revela manifesta incompatibilidade entre seus comportamentos pretéritos e a narrativa deduzida na presente demanda, incidindo, na hipótese, os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Os autos demonstram que a autora realizou pagamentos relativos à mesma unidade consumidora anteriormente à constituição dos débitos discutidos, além de constarem registros administrativos de transferência de titularidade, atualizações cadastrais e solicitação de rescisão contratual vinculadas ao mesmo núcleo contratual posteriormente impugnado judicialmente.

A alegação de inexistência absoluta de relação jurídica mostra-se frontalmente incompatível com os atos anteriormente praticados pela própria demandante, os quais evidenciam reconhecimento inequívoco da titularidade da unidade consumidora e da utilização do serviço de fornecimento de energia elétrica.

No caso concreto, a autora não apenas manteve relação continuada com a concessionária, como também realizou pagamentos referentes às competências anteriores e figurou como destinatária de sucessivas movimentações administrativas vinculadas à unidade consumidora, circunstâncias incompatíveis com a tese de desconhecimento absoluto do vínculo contratual.

Da litigância de má-fé

A manutenção da condenação por litigância de má-fé decorre das particularidades específicas do caso concreto e da inequívoca incompatibilidade entre a narrativa deduzida na petição inicial e os elementos objetivos constantes dos autos.

A autora não se limitou a questionar a extensão dos débitos ou a regularidade de cobranças específicas. Ao contrário, sustentou desconhecimento absoluto da relação jurídica e negou integralmente qualquer vínculo com os contratos objeto da negativação, apesar da existência de pagamentos pretéritos, movimentações cadastrais e ordens de serviço vinculadas à mesma unidade consumidora.

Os documentos juntados pela concessionária demonstram que a autora realizou pagamentos relativamente às competências anteriores vinculadas ao núcleo contratual “3220160”, além de constarem registros de transferência de titularidade, atualização cadastral e solicitação de rescisão contratual em seu nome.

A existência desses elementos objetivos afasta a hipótese de mero equívoco interpretativo ou simples exercício regular do direito de ação. A narrativa de inexistência absoluta de relação jurídica mostrou-se conscientemente incompatível com os próprios atos anteriormente praticados pela demandante no âmbito da relação de consumo.

A jurisprudência desta Turma Recursal admite a configuração de litigância de má-fé quando evidenciada alteração consciente da verdade dos fatos com intuito de obtenção de vantagem indevida. No julgamento do N.U 1047994-50.2025.8.11.0001 restou expressamente consignado que
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO POR MEIOS INDIRETOS. HISTÓRICO DE PAGAMENTOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. COBRANÇA LEGÍTIMA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. A relação jurídica em serviços públicos pode ser comprovada por utilização do serviço e registros administrativos, independentemente de contrato formal assinado. O histórico de pagamentos constitui prova idônea de reconhecimento do vínculo contratual e da obrigação. A adoção de comportamento contraditório pelo consumidor viola a boa-fé objetiva e impede a negativa posterior da relação jurídica. A confissão extrajudicial, ainda que por atendimento telefônico, é meio válido de prova da dívida. A propositura de demanda fundada em negativa sabidamente inverídica configura litigância de má-fé.
(N.U 1047994-50.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/04/2026,
Publicado
no DJE 06/05/2026)

Diferentemente do precedente invocado pela agravante, no qual se reconheceu que a mera improcedência da demanda não implica automaticamente má-fé processual, os presentes autos revelam circunstâncias adicionais objetivas aptas a demonstrar comportamento processual incompatível com o dever de lealdade previsto nos
arts
. 5º e 80 do CPC.

A insistência na negativa absoluta do vínculo contratual, mesmo diante da existência de pagamentos anteriores e múltiplos registros administrativos vinculados à unidade consumidora, evidencia alteração consciente da verdade dos fatos e justifica a manutenção da penalidade aplicada pelo Juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto por
GLORIA MARIA DE SOUZA
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ora ficam expressamente ratificados.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026